Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. MÓVEL. POLTRONA RECLINÁVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE ANTES DA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte recorrente foi condenada a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 5.389,00 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais), a título de danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, em 04.09.2020, a recorrida compareceu, juntamente com seu companheiro, ao estabelecimento comercial da recorrente. Na oportunidade, adquiriu uma poltrona reclinável elétrica pelo valor de R$ 5.389,00 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais). Relata que o prazo de entrega acordado foi de 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a compra. Narra que, após o falecimento de seu companheiro e da não entrega do produto, compareceu à loja para solicitar o cancelamento da compra, mas que teria sido convencida a aguardar a entrega. Não obstante, segundo afirma a recorrida, a poltrona não foi entregue e a parte recorrente recusa-se a devolver a quantia paga.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que as negociações foram entabuladas com o falecido companheiro da recorrida, de modo que o respectivo espólio deveria figurar no polo ativo. Ao final, pede o acolhimento da preliminar, a fim de extinguir o feito sem resolução de mérito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Quanto à pretensão recursal, entendo que assiste razão à recorrente. O artigo 8o, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
7. Outrossim, o artigo 18 do Código de Processo Civil prevê que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A nota fiscal anexada ao ID 30968561 demonstra que a parte contratante, na ocasião, foi o companheiro da parte recorrida, Sr. Herick Marques Caminha Junior, falecido em 05.11.2020, conforme certidão de óbito de ID 30968589.
8. Dessa forma, considerando o ajuizamento da presente demanda em 22.06.2021 e como o negócio jurídico foi ajustado antes do falecimento do Sr. Herick, o respectivo espólio é o ente jurídico que detém legitimidade para pleitear a desconstituição do contrato de compra e venda objeto da lide, tendo em vista que não há notícia nos autos a respeito da existência de inventário em curso ou de que eventual partilha já tenha sido ultimada, de modo a legitimar processualmente os seus sucessores. Portanto, a extinção do feito é medida que se impõe.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar acolhida. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei n.o 9.099/95.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.